Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-98.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO INCOMPLETA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 -.A condenação ao pagamento de verba honorária tem como pressuposto a existência de vencedor e vencido, nos termos da norma inscrita no artigo 85 do CPC, a fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente também é norteada pelo princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. Nesta toada, não havendo sucumbência para apelante e sendo inalterado a sentença não há como aplicar o disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista sua previsão para majorar o importe fixado na instância prima.
4 - O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5 – Embargos de declaração rejeitados.